Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-75.2019.8.11.0026
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000070-75.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE SOUZA - CPF: 330.343.031-49 (APELANTE), CHRISTIANO GARBIN GUIMARAES - CPF: 056.130.201-40 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ANGELO GUIMARAES SCARPAT - CPF: 106.724.861-72 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), MARILIA SCARPATT - CPF: 433.137.281-20 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ARENAPÓLIS (TERCEIRO INTERESSADO), Célia Regina Sanches Aranega (TERCEIRO INTERESSADO), Aparecido Barbosa de Souza (TERCEIRO INTERESSADO), Maria das Graças Flora de Souza (TERCEIRO INTERESSADO), Guilherme Scarpat (TERCEIRO INTERESSADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO/MT (TERCEIRO INTERESSADO), DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOMES DE SOUZA - CPF: 223.747.103-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO GOMES DE SOUZA - CPF: 330.343.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000070-75.2019.8.11.0026

APELANTE:
ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES DE SOUZA

APELADO:
ANGELO GUIMARAES SCARPAT e outros

Processo:

ação de usucapião extraordinária n
o 1000070-75.2019.8.11.0026
ajuizada por
Antônio Gomes de Souza
em face de
Ângelo Guimarães Scarpatt e Marília Scarpatt,

da Comarca de ARENÁPOLIS – MT.

RELATÓRIO

Apelo interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES DE SOUZA de sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, X, c/c artigo 313, §2°, II, ambos do Código de Processo Civil, a
ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de
Ângelo Guimarães Scarpatt e Marília Scarpatt, com a condenação
do requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° e §6°, do CPC.

Diz que a r. sentença apelada extinguiu a Ação de Usucapião Extraordinária, por entender que não houve a devida habilitação dos herdeiros ou seu sucessor do falecido, bem como pela ausência da juntada da certidão de óbito.

Informa que a ação tem por objeto
usucapir um imóvel rural de 51,54 hectares, constante na matrícula de no 5.712 do CRI de Arenápolis, adquirido via contrato verbal com os antigos posseiros no ano de 1999 (25 anos), denominado de Fazenda São Salvador.

Explica que
com a notícia do falecimento do usucapiente/Autor, o juízo em 14.06.2021, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, e intimou o causídico para realizar a habilitação do espólio ou pelo sucessor, conforme o 313, I e art. 687, ambos do CPC (Id. 55494227). E diante do óbito, o causídico adentrou com a Ação de Inventário no mesmo juízo (por ser vara única), e já informou o protocolo no 1000050-16.2021.8.11.0026, deixando claro que o falecido NÃO POSSUÍA ascendentes (pais ou avós), NÃO POSSUÍA descendentes (filhos ou netos), TAMPOUCO cônjuge ou companheira, visto a separação de fato em 1989. E pela ausência de herdeiros necessários, o irmão biológico e herdeiro colateral Sr. ANTONIO GOMES DE SOUZA (único herdeiro legítimo), solicitou sua nomeação como inventariante junto ao inventário, e requereu a manutenção da suspensão, até a sua nomeação deste mesmo juízo, conforme descreve o art. 313, §1o e art. 389 ambos do CPC.

Ressalta que mesmo se tratando do mesmo juízo, mesmo após várias cobranças não houve a nomeação do inventariante. Adiciona que mesmo sem sua nomeação, houve a devida habilitação do espólio, por meio se sua representação (único herdeiro legítimo).

Relata que
mesmo cumprindo as determinações do juízo - habilitação do espólio e habilitação do herdeiro legítimo -, o juízo novamente intimou este patrono para promover a habilitação dos herdeiros, fundamentando sob pena de extinção do processo (Id. 95351278), sendo intimado em 21.09.2022. E neste intermédio, após vários despachos com o juízo, fora nomeado o inventariante junto a ação de inventário (1000050-16.2021.8.11.0026), onde anexou-se a decisão e o termo de inventariante em 26.09.2022 (dentro do prazo), suprindo todas as determinações do juízo e do código processual civil, (art. 110, art. 313, §2°, II ambos do CPC), ou seja, houve a habilitação do espólio, habilitação do herdeiro legítimo (Antônio Gomes de Souza), habilitação do inventariante (Antônio Gomes de Souza). Entretanto, mesmo com todos os cumprimentos (Id. 57457992; Id. 69218506), o juízo EXTINGUIU OS AUTOS, entendendo que não houve a devida regularização/habilitação do polo ativo (espólio, herdeiro e inventariante). E se não fosse o bastante, alegou a ausência da juntada do documento pessoal do herdeiro e inventariante, mesmo sem ter sido intimado para suprir tais documentos.

Aduz que opôs embargos de declaração que, por sua vez, foi rejeitado.

Reclama da r. sentença, sob o fundamento de que não houve inercia, mas sim habilitação do herdeiro legítimo (irmão do falecido, herdeiro colateral) e inventariante para dar continuidade ao processo representado o espólio.

A par disso,
informa a existência da abertura da Ação de Inventário (no 1000050-16.2021.8.11.0026), e que a nomeação do inventariante, ocorreu corretamente a habilitação do HERDEIRO LEGÍTIMO e INVENTARIANTE aos autos, representando o Espólio de Antônio Gomes de Souza, conforme descreve os artigos art. 75, VII, art. 110 e art. 313, §2°, II todos do CPC e o art. 1.829 do CC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar o retorno dos autos a origem para o devido prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 206878239).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES DE SOUZA (nascido em 07.09.1945 e falecido em 10.11.2020) de sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, X, c/c artigo 313, §2°, II, ambos do Código de Processo Civil, a
ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de
Ângelo Guimarães Scarpatt e Marília Scarpatt, com a condenação
do requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° e §6°, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

Do exame, verifica-se que a extinção decorre de abandono da causa pelo autor, caso em que a legislação exige a intimação pessoal da parte, para suprir a falta, no prazo de 5 dias.

A extinção da ação nos moldes do artigo 485, II e III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor depende de cumprimento de prévia intimação pessoal, conforme disposição do §1o, como se lê:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que, embora o juízo de origem tenha determinado a intimação do advogado, não há a comprovação de que a intimação pessoal da parte tenha se perfectibilizado, já que não há qualquer documento ou certidão que ateste o cumprimento ou tentativa de cumprimento do mandado de intimação anexado aos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Ainda sobre o tema:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias. 2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias
." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.
2.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020). (g.n)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1o) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

Por fim, cabe ressaltar que na mesma vara tramita a Ação de
Inventário no 1000050-16.2021.8.11.0026 dos bens deixados pelo autor da ação, inclusive com Termo de Compromisso assinado pelo irmão do
de cujus
– inventariante Antônio Gomes de Souza, nascido em 3.4.1949.

Desse modo, para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, para reformar a sentença a fim de afastar a extinção em razão da falta de intimação pessoal da parte autora, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024